Tribunal: TJDFT
Processo: 0060397-75.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VERIFICADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FRAUDE BANCÁRIA CONSTATADA. CHEQUES FALSIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. CULPA CONCORRENTE IN ELIGENDO.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar o requerido a pagar indenização no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de cada um dos cheques fraudados, com acréscimo e juros e correção monetária.
2. Não comporta conhecimento o recurso na parte em que traz matéria completamente divorciada do discutido nos autos.
3. O recurso interposto pelo banco réu, embora retome teses apresentadas perante o juízo de primeiro grau, permite que de sua leitura se extraia o confronto com a sentença, circunstância suficiente ao afastamento da preliminar suscitada.
4. A observância ao dever de cuidado com a conferência e a guarda dos documentos que lastreiam qualquer atividade financeira é pressuposto essencial à constituição de tais negócios, cuja base objetiva é a segurança. Ademais, conforme consabido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que os fornecedores respondem pelos danos decorrentes de suas atividades independentemente da aferição de culpa (artigos 12 e 14 da Lei no 8.078/90).
5. Demonstradas a falsificação (ato ilícito), o prejuízo financeiro (dano) e a falha na prestação do serviço (nexo de causalidade), não há como isentar a instituição financeira da responsabilidade pelos danos materiais. Tal circunstância, todavia, não guarda incompatibilidade com a modalidade de culpa concorrente.
6. Se o próprio autor reconhece o cometimento de fraude pelos seus empregados, fato constatado após a instauração de procedimentos de apuração interna, deve ser reconhecida a culpa in eligendo, para distribuir igualmente entre as partes a responsabilidade sobre o ocorrido.
7. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.